Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA SEGUNDO A RN ANS 63/2003. prova pericial comprovou a regularidade dos reajustes. REAFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I. Caso em Exame
1. Rejulgamento de recurso conforme art. 1.040, inciso II, do CPC, devido a possível divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento e orientação firmada por Tribunal Superior em sede de recurso repetitivo.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) definir se houve abusividade no reajuste de plano de saúde em razão da faixa etária e na periodicidade anual.
III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
4. No caso em tela, o somatório dos percentuais previstos na cláusula contratual e com a incidência de índice sobre índice (variação acumulada e geométrica) para todas as faixas etárias corresponde a 500%, ou seja, no exato limite estabelecido no precedente qualificado e como melhor interpretação da norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A correta aplicação dos índices foi confirmada pela prova pericial.
5. O plano de saúde contratado é coletivo por adesão. Assim, não há abusividade na fixação de percentual diverso daquele autorizado pela ANS para os planos individuais ou familiares. Isso porque os índices anuais de correção dos planos coletivos não se submetem àqueles estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como visam preservar seu equilíbrio econômico-financeiro, segundo as características e requisitos próprios dessa modalidade de prestação de serviço médico-hospitalar.
6. O reajuste na forma do contrato e acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado.
7. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção.
8. O julgamento desta Turma é consentâneo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial Repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016, razão pela qual mantém-se o entendimento firmado inicialmente em sede de rejulgamento (art. 1.040).
IV. Dispositivo e Tese
9. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041, Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: “O somatório dos percentuais previstos na cláusula contratual, com a incidência de índice sobre índice (variação acumulada e geométrica) para todas as faixas etárias, correspondeu a 500%, ou seja, no exato limite estabelecido no precedente qualificado, adotando-se a melhor interpretação da norma expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.716.113/DF - Tema Repetitivo 1.016.